Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. LITÍGIO ENTRE CONDÔMINA E CONDOMÍNIO ACERCA DE INADIMPLÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DIREITO A PARTICIPAÇÃO E VOTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se na origem de ação ordinária com pedido de tutela de urgência para garantia de participação e direito a voto em assembleia geral condominial ajuizada pela condômina agravada contra o condomínio agravante.
2. Na hipótese, o pedido de tutela de urgência originariamente deduzido pela autora agravada foi deferido pelo Juízo de origem, diante da pendência de discussão acerca da (in)adimplência das unidades imobiliárias em nome da condômina nos autos dos processos n. 0737994-85.2019.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, e n. 0738016-46.2019.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, dada a possibilidade de haver apuração de crédito em favor da agravada a ser utilizado em compensação ao débito apurado contra a mesma parte nos autos n. 0739102-50.2022.8.07.0000, já acobertado pela coisa julgada material, o que afastaria a situação inadimplência.
3. Designada nova assembleia geral, o pedido de tutela de urgência foi reiterado sob os mesmos fundamentos e igualmente deferido pelo Juízo de origem, porquanto inalterada a circunstância de fato.
4. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Se persiste dúvida quanto à alegada inadimplência da agravada com o condomínio agravante, o pedido para participação em assembleia condominial apresenta-se dotado de inafastável carga de verossimilhança e o não deferimento da garantia reflete em acentuado risco de dano ao direito da parte, além de atentar contra o próprio resultado da assembleia, que poderia ser anulada, caso comprovada a restrição indevida de participação da proprietária das unidades imobiliárias.
6. Recurso conhecido e desprovido.